Tribunal: TJPA
Processo: 0803969-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803969-28.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ALEXANDRE PIMENTEL CASTOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS)

1 – SUPOSTA ARGUMENTAÇÃO INIDONEA E DESPROPORCIONAL DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E CABIMENTO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE (ART. 319 DO CPP), ASSIM COMO AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NA DECISÃO NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO X E ART. 315 DO CPP.
NÃO OCORRÊNCIA.
PACIENTE ENCONTRA-SE PRESO DESDE A DATA DE 08 DE AGOSTO DE 2019, APÓS HOMLOGAÇÃO DE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA, ESTANDO NA POSSE DE UM POTE DE VIDRO COM 32 PETECAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A PASTA DE COCAÍNA E OUTRO POTE DE VIDRO COM 03 (TRÊS) PEDRAS SUPOSTAMENTE DE ÓXI. JUÍZO COATOR NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP, FUNDAMENTOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE PELA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, UMA VEZ QUE PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA E A PERICULOSIDADE DO PACIENTE, UMA VEZ QUE CONSTA ATRAVÉS DOS ANTECEDENTES SER O PACIENTE CONTUMAZ NA MESMA PRÁTICA DELITIVA. OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO DO MOTIVAÇÃO DE SUA DECISÇAO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO X, DA CF/88 E ART. 315 DO CPP. NO CASO EM TESTILHA, SE MOSTRA INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319 DO CPP, UMA VEZ QUE PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.

2-
SUPOSTA FALTA DE OBSERVÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, NOS QUE CONCERNE A INFRAÇÃO COMETIDA COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA E EM RELAÇÃO A PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).
NÃO OCORRÊNCIA.
NÃO VISLUMBRA-SE QUALQUER ILEGALIDADE NA MANTENÇA DA PRISÃO PREVETNIVA DO PACIENTE, UMA VEZ QUE EM REANALISE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA CAUTELAR IMPOSTA, O JUÍZO COATOR NÃO DETECTOU FATOS NOVOS QUE PUDESSEM MUDAR A SITUAÇÃO FÁTICA PROCESSUAL, ESTANDO AINDA PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, MUITO EMBORA O DELITO NÃO TENHA SIDO PRATICADO COM USO DE FORÇA OU GRAVE AMEAÇA. TRATA-SE DE DELITO ENVOLVENDO OUTROS CRIMES E QUE É PREJUDICIAL A SOCIEDADE COMO UM TODO, POIS ENVOLVE A SAÚDE PÚBLICA, BEM COMO COMPERCIO ILÍCITO DE DROGAS. EM RELAÇÃO A R4ECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, PERCEBE-SE QUE O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NO DITO GRUPO DE RISCO, BEM COMO NÃO TROUXE AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A NECESSIDADE DE TRATAMENTO EM RELAÇÃO A PANDEMIA PROVOCADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). CUMPRE RESSALTAR EM EM MARÇO/2020, A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAP EDITOU O PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (2019-NCOV, ONDE CONSTA TODO O PROCEDIMENTO ADOTADO NO ÂMBITO DOS PRESÍDIOS ESTADUAIS EM RELAÇÃO A PREVENÇÃO, PROVIDÊNCIAS E TRATAMENTO A SEREM ADOTADOS EM RELAÇÃO A CUSTODIADOS QUE VENHAM APRESENTAR QUALQUER SINTOMAS DA DOENÇA. ESTANDO POR CONSEGUINTE A DECISÃO EM OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ.

3 – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes Sessão de Direito penal, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
mandamus
e pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala
de Sessões da 1ª Turma de Direito Penal, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2020.

Julgamento
presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 28 de maio de 2020.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SESSÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0803969-28.2020.814.0000

IMPETRANTE: BRUNO ARANHA E MARANHÃO – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE: ALEXANDRE PIMENTEL CASTOR

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
ALEXANDRE PIMENTEL CASTOR
,
sob a argumentação inidônea e desproporcional com cabimento de aplicação de medida cautelar diversa do cárcere e ausência de motivação nas decisões nos termos do art. 93, inciso X, da CF/88 e 315 do CPP e falta de observância da Recomendação nº 62 do CNJ

Alega o Impetrante que o Paciente se encontra recolhido desde o dia 08 de agosto de 2019, sob a acusação da pratica do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, tendo o Paciente sido preso em flagrante e posteriormente convertida a prisão em flagrante em Prisão Preventiva.

Aduz que o Paciente já se encontra na condição de encarcerado há mais de 90 (noventa) dias e em razão da pandemia provocada pelo novo coronavirus, ingressou com pedido de revogação de prisão preventiva na data de 14 de abril de 2020 junto ao Juízo Coator e na data de 25 de abril de 2020 foi proferida decisão indeferindo o pedido requestado.

Ressalta que o delito não fora praticado com violência ou grave ameaça, bem como não fora encontrada armas com o Paciente.

Prossegue em sua impetração, asseverando que mesmo que a prisão tenha sido decretada em razão da garantia da ordem pública, o estado de saúde pública recomenda a solução diversa da que o Paciente se encontra.

Alega que a fundamentação do decreto preventivo é inidôneo e desproporcional, cabendo aplicação de medida cautelar diversa do cárcere bem como de ausência de motivação nos termos do artigo 93, inciso X da CF/88 e art. 315 do CPP.

Ressalta ainda, ausência de fatos novos e ausência de fundamentação motivada para sustentação do decreto preventivo, observando o disposto no art. 93, inciso X, da CF/88 e art. 315, § 1º, do CPP.

Assevera ainda, a não observância da Recomendação nº 62 do CNJ no que concerne a observância de infração cometida com violência ou grave ameaça à pessoa.

Requereu a concessão de liminar, pois presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
com a finalidade de que seja concedida a liberdade provisória do Paciente sem arbitramento de fiança, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, bem como subsidiariamente concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia provocada pelo novo coronavirus e no mérito pela confirmação da liminar se deferida for e para que o Paciente venha a responde o processo em liberdade.

Na data de 30 de abril de 2020,
deneguei a medida liminar pleiteada
e determinei que fossem solicitadas informações a autoridade inquinada coatora e após as informações prestadas, fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual (ID 3018350).

A autoridade coatora
na data de 05 de maio de 2020, através do Ofício nº 033/2020-GJ, prestou as informações conforme ID 3036312:

“(...) O paciente foi preso e autuado em flagrante na data de 08.08,2019 em relação ao operação “myrmex” uma equipe policial encontrou enterrado em baixo da casa, um pote de vidro com 32 petecas de substância semelhante a pasta de cocaína e outro pote de vidro com 3 pedras supostamente de óxi.

Na data de 21.11.2019 foram realizada audiência onde foram ouvidas as testemunhas e em seguida o interrogatório do acusado, tendo a Defensoria Púbica concordado com a realização da audiência antes do retorno da Carta Precatória ao Juízo de Anajás. Na data de 14.04.2020 a defesa ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente e na data de 25.04.2020 o Juízo indeferiu i pedido, mantendo a prisão preventiva do Paciente com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a quantidade significativa de substância entorpecente apreendida. Ressalta que o Paciente vem reiterando na prática de crime da mesma natureza, ou seja, tráfico de drogas, conforme se depreende da folha de antecedentes. Ressalta que o Paciente é filho de MARLENE PIMENTEL CASTOR, conhecida como uma das maiores traficantes da cidade de Breves, a qual se encontra presa sob a acusação de tráfico de drogas em razão de ter sido apreendida na posse de 400 (quatrocentos) papelotes de entorpecentes.

A ação segue seu tramite normal inexistindo qualquer ilegalidade u omissão praticado pelo Juízo, entretanto o processo vem se elastecendo em decorrência da suspensão do expediente forense presencial, como medida preventiva da pandemia da COVID-19, retardando assim o retorno da Carta Precatória e por conseguinte a conclusão da instrução criminal (...)”

Nesta superior instância
, o douto Procurador de Justiça Dr. Luiz César Tavares Bibas, na data de 07 de maio de 2020 manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID 3045285)
.

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
ALEXANDRE PIMENTEL CASTOR
, sob os fundamentos de

argumentação inidônea e desproporcional com cabimento de aplicação de medida cautelar diversa do cárcere assim como ausência de motivação nas decisões nos termos do art. 93, inciso X, da CF/88 e 315 do CPP e falta de observância da Recomendação nº 62 do CNJ.

Passo a análise das teses alegadas pela Defesa.

1 – SUPOSTA ARGUMENTAÇÃO INIDONEA E DESPROPORCIONAL DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E CABIMENTO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE (ART. 319 DO CPP), ASSIM COMO AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NA DECISÃO NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO X E ART. 315 DO CPP.

Adianto
prima facie
que
não prospera
a tese levantada pela Defesa do Paciente,

por não vislumbrar qualquer coação ilegal a ser reparada.

Entendo desde já que não prospera tais alegações como se mostrará a seguir.

O Juízo Coator em suas informações informa que o Paciente fora preso em flagrante na data de 08 de agosto de 2019 e na data de 9 de agosto de 2019 a autoridade inquinada coatora homologou o auto de flagrante e converteu em prisão preventiva sob a fundamentação da garantia da ordem pública, aduzindo que o tráfico de drogas vem se instalando de forma preocupante na Comarca de Breves/PA.

Percebe-se que o Paciente, conforme certidão de antecedentes criminais juntado aos autos pela autoridade inquinada coatora é reincidente no mesmo delito, qual seja tráfico de drogas.

Logo, não há idoneidade ou mácula na decisão prolatada pelo Juízo Coator a quando da fundamentação da prisão preventiva sob a égide da garantia da ordem pública.

O Juízo Coator nos termos do art. 312 do CPP, fundamentou sua decisão, não somente em fatos jurídicos, mostrou que o tráfico está sendo disseminado na Comarca de Breves/PA.

Informa ainda que a manutenção da Prisão Preventiva do ora Paciente foi decretada com fundamento na existência de indícios de autoria e materialidade do delito e para a
garantia da ordem pública.

A
garantia da ordem pública
está relacionada a razão da periculosidade do agente e a necessidade de seu acautelamento, visto existirem elementos idôneos a indicar que o mesmo seria contumaz na mesma prática delitiva.

Basileu Garcia fala sobre a garantia da ordem pública,
in verbis: “
Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Trata-se, por vezes, de criminosos habituais, indivíduos cuja vida social é uma sucessão interminável de ofensas à lei penal: contumazes assaltantes da propriedade, por exemplo. Quando outros motivos não ocorressem, o intuito de impedir novas violações determinaria a providência
. (GARCIA, Basileu. Comentários ao
Código de Processo Penal
.
Vol. III, pág.169).

Eugênio Pacelli, ensina,
in verbis: “a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranqüilidade social.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacielli.
Curso de Processo Penal
. Pág.435).

Junto jurisprudência atual de nossa Corte:

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DA ASSOCIAÇÃO PERMANENTE. É INDISPENSÁVEL O ANIMUS ASSOCIATIVO, A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DURADOURA, COM CARÁTER PERMANENTE. PENA ESCORREITA E ADEQUADA AO CASO EM CONCRETO. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. NÃO CONFIGURADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.(2018.02757934-66, 193.312, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-11).

O STF tem posicionamento sobre a matéria, conforme aresto:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.1. A prisão cautelar, como cediço, é medida excepcional de privação de liberdade que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade.2. In casu, a prisão cautelar foi decretada e mantida pelas instâncias ordinárias, especialmente, para a garantia da ordem pública, em razão da quantidade de droga apreendida (1,726 kg de maconha), não havendo ilegalidade a ser suprida por esta Corte.3. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, em razão da expressiva quantidade de droga, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.4. Ordem denegada.(HC 471.528/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/201
8, DJe 04/12/2018)

Quanto a alegação de ausência de motivação das decisões previstas no art. 93, inciso X, da CF/88 e art. 315, do CPP, entendo que não há qualquer ilegalidade no ato emanado pelo Juízo Coator, tendo sido observado o princípio das decisões motivadas.

Nos termos da decisão mencionada alhures, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada ao mencionar a necessidade de segregação cautelar do paciente em razão da não presença de fatos novos que pudessem alterar a decisão já prolatada anteriormente.

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

X – AS DECISOES ADMINSTRATIVAS DOS TRIBUNAIS SERÃO MOTIVADAS E EM SESSÃO PÚBLICA, SENDO AS DISCIPLINARES TOMADAS PELO VOTO DA MAIORIA ABSOLUTA DE SEUS MEMBROS.

O próprio disposto no art. 315 do Código de Processo Penal, ensina:

ART. 315 A DECISÃO QUE DECRETAR, SUBSTITUIR OE DENEGAR A PRISÃO PREVENTIVA SERÁ SEMPRE MOTIVADA.

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Incabível a substituição da Prisão Preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP, uma vez que ainda presentes os requisitos ensejadores da Prisão Preventiva.

A segregação cautelar se faz necessária no presente caso, com base na garantia da ordem pública, pelo risco que o Paciente apresenta a sociedade e pela presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, mostra-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DE COVID-19. NECESSIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada, vez que, conforme se dessume dos autos, ele, supostamente, acompanhado de outros agentes teriam perpetrado a conduta criminosa, consistente em homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima; porquanto, conforme relatado na decisão objurgada, "os denunciados estariam envolvidos em confusão com a vítima no dia dos fatos, tendo permanecido no sitio mesmo após a partida da vítima. Desse modo, os relatos indiciam que, em momento posterior a discussão, a vítima teria retornado ao sitio em uma motocicleta, ocasião na qual foi iniciada uma perseguição por parte dos denunciados, tendo culminado na execução da vítima"; a qual teria sido alvejada por disparos de arma de fogo, circunstâncias a revelar a periculosidade do ora Agravante, justificando, assim, a manutenção de seu encarceramento provisório.III - Ademais, a segregação cautelar do Agravante, encontra-se devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, também, para a conveniência da instrução criminal, vez que, conforme relatado no decreto de prisão preventiva "[...]a liberdade dos denunciados retiraria das testemunhas a tranqüilidade necessária a que prestem suas declarações em Juízo livres de qualquer espécie de coação ou temor. Inclusive, nesse ponto, cumpre salientar que uma das testemunhas ouvidas menciona que temia pela própria vida".IV - No que tange à asserção da Defesa de que: "a decisão combatida padece de nulidade, na medida em que baseada em motivos extemporâneos ao tempo do ergástulo", tenho que não há flagrante ilegalidade a ser sanada, vez que, conforme relatado "Embora o crime tenha ocorrido em outubro de 2017, o inquérito se estendeu até novembro de 2019, com a colheita das declarações de diversas testemunhas em sede policial, que prestaram informações a respeito do crime e descreveram o comportamento dos pacientes, indicando sua periculosidade", sendo que na, hipótese, o ora Agravante, supostamente, se encontraria foragido, bem como que durante busca e apreensão em sua casa teriam sido encontrados objetos que evidenciariam a suposta participação dele em "grupo de extermínio", não havendo que se falar, no caso, em ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a imposição da constrição cautelar.V - "A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal" (HC n. 363.791/MG, Sexta Turma, Relª. Minª.Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/9/2016).VI - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Por tal razão, também não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.VII - No que pertine às teses aventadas no recurso a respeito da necessidade de imposição de prisão domiciliar ao ora agravante, notadamente no ponto em que tece considerações acerca do COVID - 19 a quaestio não foi apreciada pela eg. Corte origem, o que obsta o exame desta Corte Superior a fim de se evitar a indevida supressão de instância.VIII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 561.705/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020). Negritei

Nossa Corte Pátria tem decidido, conforme jurisprudência em relação a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas nos art. 319 do CPP:

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada. In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. O fumus comissi delicti fora fundamentado pelo Juízo a quo na ampla investigação policial com utilização de interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados telefônicos, bem como outras provas documentais acostadas (Disque-Denúncias, etc.), as quais dão conta de que há provas da existência do crime de associação para o tráfico de drogas na cidade de Limoeiro do Ajuru, destarte, vislumbrando-se indícios de autoria quanto ao referido crime (fumus comissi delicti) pelo paciente e demais representados. Já o periculum libertatis está evidenciado na decisão constritora, quando o magistrado de origem aponta que o contexto dos autos indica, em princípio, envolvimento aprofundado do paciente e demais representados com a traficância, sendo a gravidade das condutas dos representados concreta, consoante os elementos investigados colacionados no decisum, havendo fortes indícios do envolvimento do paciente e demais representados com a facção Comando Vermelho. Assim, como bem pontuou, aquele Juízo, resta evidenciado o periculum libertatis, bem como premente a necessidade de se interromper ou, no mínimo, diminuir as atividades da referida Associação Criminosa, mediante a prisão de seus membros, para os fins de garantir a Ordem Pública, resguardando-se o meio social, bem como, a garantia da instrução processual resguardando-se a integridade das testemunhas do processo, ante a alta periculosidade da facção mencionada. Nessa esteira de raciocínio, entende-se estar a decisão impugnada escorreita, pois é pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa e a possibilidade de reiteração delitiva podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. Ressalta-se, por oportuno, que da análise da decisão combatida, transcrita alhures, proferida pelo Juízo a quo, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada nas decisões constritoras, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP. Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária. Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA. 2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Vânia Fortes Bitar. Belém/PA, 07 de novembro de 2019. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator (2420308, 2420308, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-11-05, Publicado em 2019-11-07). Negritei

Logo, entendo que a argüição defensiva de ausência de idoneidade para manutenção do decreto preventivo está dentro do regramento jurídico, tendo sido observado nossa Carta Magna e nossa Lei Adjetiva, não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada, assim como incabível à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, por se mostrarem inadequadas ao caso concreto.

2-
SUPOSTA FALTA DE OBSERVÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, NOS QUE CONCERNE A INFRAÇÃO COMETIDA COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA E EM RELAÇÃO A PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).

Não se vislumbra quaisquer ilegalidade oriunda da decisão emanada por parte do Juízo Coator, uma vez que em decisão de reanalise de revogação de Prisão Preventiva, o Juízo Coator manteve a decisão primeva sob a argumentação de ausência de fatos novos que pudessem mudar a situação fática processual, assim como ainda persistem requisitos ensejadores da Prisão Preventiva.

Analisando as arguições da Defesa do Paciente quanto ao delito praticado pelo Paciente, têm-se que o mesmo realmente não fora cometido com violência ou grave ameaça, porém está elencado em crime equiparado a hediondo.

Some-se ainda, que junto com o delito de tráfico de drogas, há outros delitos que originam-se da prática ilícita, como aliciamento de menores, furtos, roubos, homicídios, entre outros.

Trata-se de delito nocivo a sociedade, uma vez que destrói lares e famílias, trazendo grande prejuízo a sociedade, tanto do âmbito moral, quanto no âmbito social (família, escola etc)

Aproveito a oportunidade para tecer comentários em relação à Recomendação nº 62 do CNJ, que entre outras indicações recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus – Covid-19, recomenda que os Tribunais e magistrados adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus – Covi 19, no âmbito do estabelecimento do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Em seu art. 4º, inciso I, recomenda a reavaliação de prisões provisórias nos termos do art. 316, do CPP.

Neste prisma, ao analisar o pedido formulado pela Defesa do Paciente, têm-se que somente há indagações sobre uma possível contaminação em massa que possa ocorrer em decorrência do estado de segregação do Paciente, pois necessário seria que fossem observadas algumas regras de prevenção.

Vislumbra-se ainda que o Paciente não está enquadrado no grupo de risco, porém a SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENAL – SUSIPE/PA, tem adotado medidas preventivas para salvaguardar a saúde e integridade dos custodiados, promovendo ações de higienização e tentativa de controle do avanço da pandemia no ambiente prisional.

Percebe-se ainda que a Defesa do Paciente somente faz menção ao suposto risco de contaminação do vírus pelo Paciente, porém não trouxe aos autos qualquer prova que venha a demonstrar que o Paciente esteja contaminado ou que realmente pertença ao grupo de risco.

Em relação a medidas adotadas para o controle da proliferação do novo coronavirus (Covid-19) a Secretaria de Estado de Assuntos Penitenciários –SEAP, adotou medidas que alteram a rotina dos presídios no Pará, medidas estas que passaram a vigorar desde a data de 13 de maio de 2020 (sexta-feira), sendo que segundo a própria SEAP, não existe nenhum caso confirmado da doença até o presente momento, bem como se detectado qualquer um dos sintomas (febre, tosse, coriza e falta de ar) em algum dos detentos, o mesmo será transferido para a Central de Triagem Metropolitana II (CTM II) em Martiuba, que ficarão concentrados em 09 (nove) celas que deverão passar por adaptações imediatas.

Em Março/2020, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará editou o Protocolo de Atendimento ao Novo Coronavirus (2019-nCov) na Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria – SEAP/PA, onde consta todo o procedimento adotado no âmbito dos presídios estaduais, protocolo este assinado pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciaria, JARBAS VASCONCELOS DO CARMO.

Logo, o STJ, nesta linha de raciocínio e não constatada a efetiva contaminação do Paciente, bem como de que não se enquadre no grupo de risco, não acolhe a simples alegação do risco da COVID-19. É o teor da jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE.TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.RÉU COM OUTROS REGISTROS DE CRIMES E DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA.NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão o efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante, além de possuir outros registros criminais por furto e tráfico de entorpecentes, também possui registros de atos infracionais. Precedentes.4. Além disso, a quantidade de droga apreendida e a forma como estava acondicionada - 62g de cocaína, fracionada em 52 pinos - não pode ser considerada de pequena a monta a ponto de desclassificar, de plano, a conduta.
5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.7. Agravo regimental improvido
.(AgRg no HC 574.413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)
. Negritei

Logo, não prospera a tese levantada e defendida pelo Impetrante.

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, se manifestou nos seguintes termos:

“(...)
Por fim, sobre a pandemia do Covid-19, vale destacar que o paciente não demonstrou enquadrar-se no grupo de risco, conforme Recomendação nº 62, datada de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID 19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, pois, voltadas ao idoso, gestante, pessoa com doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra comorbidade preexistente que possa conduzir a um agravamento do estágio geral de saúde a partir do contágio (...)”
ID 3045285

Nestes termos, não acolho a tese levantada pela Defesa do Paciente.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO do
mandamus e
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

É como voto
.

Belém/PA, 28 de maio de 2020.

Des.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2020